Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS TAVELLA MICHELAN - CPF: 230.523.458-93 (ADVOGADO), RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S.A. - CNPJ: 52.765.922/0012-46 (AGRAVANTE), LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA - CNPJ: 03.105.350/0002-91 (AGRAVANTE), SONIA MARIA COSTA DE ANDRADE POZETI - CPF: 570.223.481-20 (AGRAVADO), SPE26 CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. - CNPJ: 15.721.676/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - CPF: 273.824.078-02 (ADVOGADO), WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR - CPF: 283.244.788-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de citação na fase cognitiva. Acordo firmado por terceiros. Nulidade da penhora. Configuração.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença. As agravantes alegam nulidade por ausência de citação na fase de conhecimento, inexistência de título executivo (visto que o acordo homologado foi firmado apenas por outros corréus) e prescrição. Houve bloqueio de valores via SISBAJUD antes da integração das recorrentes à lide.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação válida das agravantes na fase de conhecimento e a não participação no acordo homologado impedem a execução em face delas; (
ii
) determinar se o comparecimento espontâneo posterior tem o condão de convalidar atos de constrição patrimonial realizados anteriormente; e (
iii
) verificar a subsistência da penhora realizada sem o prévio contraditório.

III. Razões de decidir

3.
A citação é
pressuposto
de validade da relação processual, e sua ausência na fase de conhecimento impede que os efeitos de acordo firmado exclusivamente por terceiros alcancem as partes que não integraram a avença ou a relação processual.

4. O comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, supre a falta de citação apenas com efeitos para o futuro (
ex
nunc), não possuindo força retroativa para sanar nulidades de atos constritivos pretéritos.

5. A penhora de ativos financeiros via SISBAJUD sem a prévia e regular citação das executadas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se a declaração de sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A penhora realizada antes da citação válida do executado é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre a citação para atos futuros, mas não convalida atos constritivos ou expropriatórios realizados anteriormente à sua integração regular no processo."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 239, § 1o; 829, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.349.694/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
04/03/2016; TJ-MT,
AgR
1004852-96.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S/A (atual denominação de Ibicaba
Agro-Pastoril
S/A) e LPW ATIVOS AMBIENTAIS S/A (atual denominação de
Huaia

Missu
Agropecuária S/A), contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de "Rescisão Contratual com Pedido de Indenização", em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada contra as agravantes por SONIA MARIA COSTA DE ANDRADE POZETI,
rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelas agravantes. O magistrado entendeu que as alegações de ausência de citação e inexistência de título não prosperavam, mantendo-as no polo passivo e conservando os bloqueios de valores realizados via
SISBAJUD
.

A
s
agravante
s

sustentam, preliminarmente, a nulidade da execução por ausência de título executivo em relação a elas, asseverando que o acordo homologado judicialmente na fase de conhecimento foi firmado apenas por parcela dos réus, sem a participação ou anuência das ora recorrentes.

Aduzem que jamais foram citadas para integrar a relação processual na fase cognitiva, tendo o magistrado, à época, homologado a transação e suspendido o feito antes mesmo da citação de todos os litisconsortes, sob a premissa de que a desistência quanto aos demais (incluindo as agravantes) ocorreria após o cumprimento do pacto.

Enfatizam a ocorrência de preclusão lógica e temporal para a inclusão delas no cumprimento de sentença, uma vez que a própria exequente, ao peticionar o início da fase executiva, requereu o processamento apenas em face dos signatários do acordo, pedido este que foi expressamente acolhido pelo Juízo
a quo
em decisão anterior.

Defendem a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, asseverando que, seja pelo prazo da obrigação original ou pelo prazo do acordo (vencido em maio de 2017), o lapso quinquenal já se exauriu, visto que o pedido de arresto de bens só ocorreu em junho de 2025.

Sustentam, subsidiariamente, o descabimento da condenação em honorários sucumbenciais em sede de rejeição de exceção de
pré
-executividade, enfatizando que a verba apenas seria devida em caso de extinção, total ou parcial, do feito executivo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Pedem, pois, a concessão de efeito ativo para suspender a execução e, no mérito, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, acolhendo-se a exceção de
pré
-executividade para excluir as agravantes do polo passivo ou reconhecer a prescrição da pretensão.

Ressalte-se que os autos foram inicialmente distribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, que, em decisão fundamentada no artigo 145, §1o, do Código de Processo Civil, declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo, determinando a revogação dos atos decisórios anteriores e a redistribuição do feito, vindo os autos a este Relator.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para: a) Determinar a imediata suspensão dos atos executivos e de novas constrições em face das Agravantes até o julgamento do mérito deste recurso; b) Determinar que a parte exequente restitua aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor de R$ 176.153,33 (cento e setenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), mediante depósito em conta judicial vinculada ao juízo de origem, ficando o montante indisponível até ulterior deliberação; c) Vedar o levantamento de quaisquer outros valores eventualmente bloqueados das Agravantes.

A agravada ofertou contrarrazões (Id. 342497854), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se breve retrospecto fático para a exata compreensão da lide.

Em 2016, Sônia Maria Costa de Andrade
Pozeti
ajuizou ação ordinária de rescisão contratual cumulada com perdas e danos em face de
Garon
Ribeiro Moraes, Willian Alves Pereira, M.G Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, G.W Empreendimentos Imobiliários, bem como das empresas (agravantes) Ibicaba
Agro-Pastoril
S/A (atual RTRS
Soy
Land Agropastoril S/A) e
Huaia

Missu
Agropecuária S/A (atual LPW Ativos Ambientais S/A).

No ano de 2017, celebrou-se acordo judicial entre a autora e apenas parte dos réus (
Garon
Ribeiro Moraes, Willian Alves Pereira e as empresas M.G e G.W Empreendimentos), no qual houve confissão de dívida e pactuação de cronograma de pagamento. O juízo homologou a avença e suspendeu o feito para cumprimento voluntário.

Diante do inadimplemento, a exequente inaugurou a fase de cumprimento de sentença para satisfação do saldo remanescente. Ocorre que, em análise minuciosa dos autos, observa-se que as empresas agravantes não participaram do referido acordo, tampouco foram citadas validamente na fase de conhecimento.

A execução foi direcionada às Agravantes sob o fundamento de sucessão empresarial e por figurarem no polo passivo desde a inicial. Em setembro de 2025, o juízo determinou a penhora online, bloqueando R$ 362.562,80 nas contas das recorrentes.

As empresas RTRS e LPW opuseram exceção de
pré
-executividade arguindo a nulidade de todo o processo por ausência de citação. O magistrado de primeiro grau rejeitou o incidente, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o, CPC) supriu a falta de citação e que a responsabilidade das empresas derivava do vínculo original com a lide.

As Agravantes recorrem sustentando: i) nulidade de citação;
ii
) inexistência de título executivo em seu desfavor;
iii
) prescrição; e
iv
) impenhorabilidade de valores da LPW.

O cerne da controvérsia reside em definir se a ausência de citação válida na fase cognitiva inquina de nulidade os atos constritivos realizados na fase executiva e se o comparecimento posterior tem o condão de convalidar atos expropriatórios pretéritos.

Verifica-se que, embora figurem no polo passivo da ação ordinária, não houve o esgotamento dos meios para a citação real das Agravantes, nem sua regular integração ao feito antes da homologação do acordo.

É imperativo notar que o acordo firmado exclusivamente por
Garon
Ribeiro de Moraes e terceiros não pode criar obrigações executivas imediatas para as Agravantes, que dele não participaram. A execução baseada em título que não contou com a anuência das recorrentes, e em processo no qual estas não foram citadas, padece de nulidade por falta de pressuposto de constituição válida.

O art. 829, § 1o, do CPC é taxativo ao estabelecer a citação como condição precedente indispensável para a prática de atos de penhora e avaliação.

Ao afirmar que o comparecimento espontâneo supre qualquer vício, o Juízo a quo deixou de sopesar o prejuízo insanável gerado. Conforme leciona Cássio
Scarpinella
Bueno, a nulidade no processo civil deve ser pronunciada quando do descumprimento da forma decorrer prejuízo para a parte
:

"Todos os defeitos processuais, quer se localizem no plano da existência jurídica ou no plano da validade, devem ser entendidos como sanáveis. Todos os esforços da doutrina e do magistrado, em cada caso concreto, devem ser praticados no sentido de saneá-los, aproveitando os seus efeitos ou determinando a sua renovação para aproveitamento dos outros atos processuais que lhe são anteriores e que foram devidamente realizados. [...] Assim, só se pode cogitar de nulidade em processo civil na exata medida em que do descumprimento da forma exigida ou imposta pela lei decorrer algum prejuízo para o processo ou para qualquer uma das partes. Sem o prejuízo, mesmo com a desconformidade do ato, não se deve pronunciar a nulidade, o que significa dizer que a desconsideração ou o saneamento da nulidade é a regra; o não aproveitamento do ato e do que ele representa para o processo, de seus efeitos, portanto, é a exceção." (Manual de Direito Processual Civil, 10a Ed., 2024).

No caso concreto, o prejuízo é manifesto: as recorrentes sofreram vultosa constrição patrimonial sem jamais terem tido a oportunidade de discutir a própria formação do título executivo.

O comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o, CPC) opera efeitos
ex
nunc, suprindo a citação para atos futuros, mas não convalida atos constritivos realizados anteriormente à integração regular das partes. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"A citação é o ato pelo qual se dá ciência ao réu da existência de uma ação. Sua ausência contamina os atos subsequentes. O comparecimento espontâneo supre a citação, mas não convalida atos anteriores que dela dependiam."
(REsp 1.349.694/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
04/03/2016)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a penhora realizada antes da citação válida é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal:

“[...] 4. A citação por edital somente é válida se esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, conforme o art. 8o da Lei 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ. No caso, não se comprovou o esgotamento necessário, impondo-se o reconhecimento da nulidade da citação.

5. A penhora realizada via SISBAJUD antes da citação válida é nula por derivação, por violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que o executado ainda não integrava validamente a relação processual.

6. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação apenas para efeitos futuros, não convalidando atos anteriores, como a penhora já efetivada.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao declarar a nulidade da penhora em hipóteses análogas, reafirmando que atos constritivos dependem de prévia citação válida.

8. A tese de que a nulidade da citação não foi arguida oportunamente é refutada pelas manifestações processuais, que evidenciam pedido expresso de reconhecimento da nulidade desde a Exceção de
Pré
-Executividade.

9. A decisão monocrática recorrida encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de perda superveniente do objeto é afastada quando subsiste a utilidade do julgamento, por possibilidade de repetição do ato constritivo. 2.

A citação por edital na execução fiscal é nula se não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor.

3.

A penhora realizada antes da citação válida do executado é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

4.

O comparecimento espontâneo do executado não convalida atos processuais anteriores à sua integração regular no processo.
(TJ-MT,
AgR
1004852-96.2025.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 10/10/2025).

A constrição de ativos financeiros antes da citação é medida excepcionalíssima que exige a demonstração de risco de frustração da execução, o que não se verificou nos autos. Permitir a manutenção do bloqueio sem a observância do devido processo legal equivaleria a convalidar uma execução sem título e sem contraditório prévio em relação às recorrentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da penhora realizada via SISBAJUD e determinar o imediato desbloqueio dos valores das contas das Agravantes, devendo o processo retornar à fase de citação regular para que estas possam exercer plenamente seu direito de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026